Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729407-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE GONCALVES BORGES AGRAVADO: CAIXA IMÓVEIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança (PJe n. 0722742-03.2023.8.07.0001), que manteve o pronunciamento que declinou da competência para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Sustenta o agravante que busca, na origem, a cobrança dos valores a que faz jus a título de remuneração em razão do exercício do cargo de Diretor Estatutário da agravada para o qual foi eleito, na forma delineada por meio de Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Imóveis, em atenção ao art. 152 da Lei 6.404/76 e ao art. 9o, VII, do Estatuto Social da agravada. Aduz que, ao contrário da r. decisão agravada, as verbas cobradas decorrem de relação jurídica de natureza civil e empresarial, e não trabalhista, a atrair a competência da Justiça Comum para julgamento do feito. Complementa que a exordial não busca a cobrança de verbas trabalhistas, porque ausente vínculo trabalhista entre o agravante e a agravada, o que afasta a competência da Justiça Trabalhista. Discorre acerca dos requisitos para a concessão da tutela recursal, apontando a probabilidade de provimento do recurso com base na jurisprudência sobre o tema, bem como na fundamentação apresentada. Quanto ao risco de dano, pondera que o indeferimento da liminar implicaria na demora de cobrança dos valores e na possibilidade de futura nulidade perante a Justiça do Trabalho, ante o entendimento do TST sobre a questão. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que se reconheça a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito, determinando-se o seu regular prosseguimento perante o Juízo de origem. Preparo regular (ID 49220725). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer em desfavor da Caixa Imóveis S/A, buscando o pagamento da remuneração devida aos membros da Diretoria Executiva da requerida, porquanto, segundo o autor, nunca teria recebido quaisquer das verbas previstas no estatuto da empresa. Em sua análise inicial, o Juízo de origem declinou da competência para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal, conforme decisão assim fundamentada, in verbis: Trata-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer na qual o autor afirma na inicial fazer jus ao recebimento de verbas a título de remuneração em razão do exercício do cargo de Diretor Estatutário da Ré, ao argumento de que o contrato para exercício de tal função, firmado entre as partes, possui natureza civil e empresarial, a ensejar a competência da Justiça Comum. Contudo, verifica-se que o demandante pleiteia o recebimento de verbas de natureza nitidamente trabalhista (remuneração mensal fixa, gratificação natalina, FGTS, gratificação de férias, auxílio refeição, auxílio moradia etc). Nesse contexto, declino da competência para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal, intimando o autor a gerar o arquivo dos autos em pdf e a promover a redistribuição dos autos na justiça competente, no prazo de 15 dias, em atenção ao princípio da cooperação. Oportunamente, anote-se a redistribuição. Na hipótese, informa o requerente que exerceu, mediante eleição, o cargo de Diretor de Logística e Serviços da entidade requerida no período de 3/3/2020 e 28/5/2020 e entre 8/4/2021 e 31/8/2022, sendo que, enquanto ocupou o aludido cargo eletivo, não recebeu a remuneração mensal prevista para a função e não percebeu o pacote de benefícios previstos pela Assembleia Geral Ordinária. Analisando o contexto fático-jurídico dos autos, verifica-se, em juízo de cognição superficial, que não há contrato de emprego ou trabalho em discussão nos autos, tampouco pedido de reconhecimento de vínculo empregatício a justificar o declínio da competência em favor da Justiça do Trabalho. A pretensão veiculada no processo visa obter o pagamento das parcelas remuneratórias previstas aos dirigentes eleitos pelo Conselho de Administração da sociedade anônima, decorrentes de contrato de gestão de vínculo estatutário. Contém, portanto, controvérsia relativa ao direito civil e empresarial, sendo, prima facie, competente a Justiça Comum para o processamento da demanda. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE VERIFICADA. DIRETOR DO BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESTITUIÇÃO DE CARGO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO REQUERIDO. 1. A empresa apelante é pessoa jurídica de direito público, ente da administração indireta do Governo do Distrito Federal, com natureza jurídica de sociedade de economia mista, de forma que seus diretores são regidos pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). 1.1. O Diretor, eleito pela Assembleia Geral da Sociedade Anônima, opera como órgão da empresa e em nome desta, em exercício pleno dos atos previstos nos Estatutos Sociais, nos moldes estabelecidos nos artigos 139 e 144, ambos da Lei no 6.404/76, não havendo vinculação empregatícia entre o Diretor e a Sociedade Anônima. 1.2. Da redação da Súmula no 269 do Tribunal Superior do Trabalho ("o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego") é possível inferir que a qualidade de empregado seja incompatível com a de diretor da pessoa jurídica. 1.3. Considerando-se que o autor fora eleito, pelo Conselho de Administração, para o cargo de Diretor de Operações e de Negócios, verifica-se que não havia entre as partes relação de trabalho ou de emprego, razão pela qual a competência para dirimir a controvérsia acerca daquela relação jurídica não deve ser atribuída à Justiça Trabalhista, mas sim à Justiça Comum. Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria rejeitada. (...) (Acórdão 1405895, 07182296020218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A corroborar tal entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho, considera incompetente a Justiça especializada para julgar causas em que haja relação jurídica de natureza estatutária, ou seja, quando ausente relação de trabalho, porquanto fora das atribuições constitucionais. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.467/2017. ADMISSIBILIDADE. DIRETOR ESTATUTÁRIO ELEITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO TRANCATÓRIA. O agravo de instrumento teve seu seguimento denegado monocraticamente em razão de não ter sido demonstrada a transcendência da matéria em quais quer das suas modalidades, porquanto o trancamento do recurso de revista foi fundamentado no entendimento pacificado nesta Corte superior no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar e julgar ações que envolvam a figura do diretor estatutário e a entidade para a qual foi eleito. Como o agravo interno tem por finalidade demonstrar que a decisão monocrática é passível de reformulação; em não sendo elidido o fundamento em que se assenta a decisão unipessoal impugnada, ela deve ser mantida. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa. (Ag-AIRR-11025-05.2014.5.15.0122, 6a Turma, Relator Desembargador Convocado Jose Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, DEJT 17/03/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. DIRETOR ESTATUTÁRIO ELEITO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. Cinge-se a controvérsia a saber se a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir pedidos formulados por ex-diretor estatutário. Sabe-se que diretores estatutários são órgãos da sociedade. Nesta condição, trata-se de relação jurídica de natureza estatutária, e não contratual (mandatária), cuja competência escapa aos limites do art. 114 da Constituição Federal. Desse modo, fica afastada a relação de trabalho lato sensu e, por conseguinte, a competência da Justiça do Trabalho preconizada pelo indigitado dispositivo constitucional. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AIRR-1000438-42.2017.5.02.0063, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 31/05/2019). Dessa forma, resta configurada a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da liminar vindicada. De igual modo, o perigo de dano revela-se na necessidade da medida liminar como forma de se evitar prejuízos com a imediata remessa dos autos ao Juízo Trabalhista. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o processamento da demanda originária perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, até o julgamento final de mérito do presente agravo pelo Órgão Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator